Tribunal: TJDFT
Processo: 0750164-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. NÃO COMPROVADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS A PERCEPÇÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que postula: a) o reconhecimento do recebimento do abono permanência, b) o cômputo da parcela do abono de permanência no cálculo do terço constitucional de férias, e c) o pagamento do abono de permanência no valor de R$ 2.605,49, desde 07.12.2019, data em que teria preenchido todos os requisitos para a aposentadoria especial, nos termos do artigo 6o da Emenda Constitucional 41/2003.

II. Insurge-se o requerente contra a sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: a) é professor aposentado, nascido em 07/12/1964, admitido nos quadros da Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEE/DF em 10/07/1989 sob a matrícula 0067468-0 e, apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus, portanto, a receber abono de permanência; b) a desnecessidade de prévio requerimento administrativo à Administração Pública para que o servidor que permaneça em atividade após atingir as condições legais à aposentadoria possa receber o abono de permanência, e c) o abono de permanência possui natureza remuneratória por se tratar de uma vantagem pecuniária conquistada pelo servidor ativo em decorrência do cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária em serviço, servindo, portanto, de contraprestação da permanência em serviço a integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias.

III. O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional 41, consiste, em última análise, no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor público que, preenchidos os requisitos à aposentação, opte por continuar em atividade. No particular, a Emenda Constitucional 103 de 2019 ao § 19 do artigo 40 da Constituição Federal estipula o pagamento de abono de permanência aos servidores públicos que optem por permanecer em atividade após preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, sem dispor acerca da necessidade de formulação de requerimento específico à Administração Pública.

IV. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, afirma que “cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional”. (STF, ADI 5026, Tribunal Pleno, DJE 12.03.2020).

V. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório (Código de Processo Civil, artigo 373, I), porquanto não demonstra a data a partir da qual teria preenchido os requisitos para concessão da aposentadoria, concedida em fevereiro de 2020. E, apesar das fichas financeiras demonstrarem que o requerente (nascido em 07.12.1964, admitido na Secretaria de Educação em 10.07.1989) completou 55 anos em 07.12.2019, a ausência do procedimento administrativo de aposentadoria e o registro de afastamento em 29.11.2019, reforçam a não comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais à aposentadoria voluntária em 07.12.2019 (55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 20 anos de serviço público - artigo 6o, I, II E III da Emenda Constitucional no 41/2003 c/c artigo 40, §5o da Constituição Federal).

VI. Não comprovado o preenchimento dos requisitos a percepção do abono de permanência no período pleiteado (dezembro de 2019 e janeiro de 2020 - Constituição Federal, artigo 40, “caput”), revela-se indevida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias, o qual tem por base a remuneração do servidor. Logo, irretocável a sentença de improcedência dos pedidos.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55).